Tribunal: TJMT
Processo: 1027909-69.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027909-69.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ADELIA STEDILE DE MATOS - CPF: 840.446.241-00 (APELADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO 1313/STJ. INAPLICABILIDADE DO § 7º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que reconheceu o integral cumprimento da obrigação de fazer referente ao fornecimento do medicamento Vismodegib 150 mg a paciente com câncer de pele não melanoma, corrigiu o valor da causa para R$ 173.400,00 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa retificado, de ofício, a ser rateados entre os entes públicos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, conforme o Tema Repetitivo 1313/STJ;

(II) saber se, no caso de cumprimento de sentença não impugnado contra a Fazenda Pública, são devidos honorários sucumbenciais quando o valor da execução está submetido ao regime de requisição de pequeno valor (RPV).

III. Razões de decidir

3. O Tema 1313 do STJ estabeleceu, com efeito vinculante, que os honorários advocatícios em ações de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
4. Considerando a complexidade moderada da causa e a atuação do advogado, a verba honorária foi fixada em R$ 5.202,00, a ser rateada entre os entes federativos, solidariamente responsáveis pela obrigação.

5. O Tema 1190/STJ, que trata da ausência de honorários no cumprimento de sentença não impugnado contra a Fazenda Pública, com RPV, não se aplica ao caso por ter sido o cumprimento iniciado antes da publicação do acórdão.

6. Ademais, a exceção do § 7º do art. 85 do CPC não se verifica, pois, embora não tenha havido impugnação, o crédito executado não enseja expedição de precatório. Assim, é legítima a condenação em honorários, por equidade, nos moldes do entendimento firmado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para fixar, por equidade, os honorários advocatícios no valor de R$ 5.202,00, mantendo os demais termos da sentença. Recurso do Município de Sinop desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em ações de saúde propostas contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema Repetitivo 1313 do STJ.

2. A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a fixação de honorários sucumbenciais, quando o crédito executado estiver sujeito ao regime de requisição de pequeno valor e a tese do Tema 1190/STJ ainda não for aplicável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STJ, Tema 1190, REsp 1.774.510/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da referida municipalidade, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Adélia S. de Matos,
extinguiu o feito ao reconhecer o integral cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento do medicamento Vismodegib 150 mg), retificou o valor da causa para R$ 173.400,00 e fixou os honorários advocatícios em favor da parte exequente no percentual de 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada ente público (id. 267295925).

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença exclusivamente quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Preliminarmente, sustenta, a necessidade de suspensão do feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000, admitido por este Tribunal e ainda pendente de julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, aduz que os honorários devem ser fixados por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ante a relevância social da demanda e o caráter inestimável do direito à saúde.

Diante disso, requer
, em preliminar, a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (IRDR 7) - TJMT.

No mérito, pugna que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
Em último caso, o arbitramento conforme o proveito econômico efetivamente obtido na demanda, no caso, no valor de R$ 86.718,28

(id. 267295925).

De outro lado,
o Município de Sinop defende, em síntese, a aplicação do art. 85, § 7º, do CPC, porque não são devidos honorários sucumbenciais, uma vez que o cumprimento da obrigação se deu sem impugnação ao cumprimento de sentença, e o valor excede o teto para Requisição de Pequeno Valor (RPV), sujeitando-se ao regime de precatórios (id.
267295926
).

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (267295931).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, contra sentença que
extinguiu o cumprimento de sentença ao reconhecer o integral cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento do medicamento Vismodegib 150 mg), retificou o valor da causa para R$ 173.400,00 e fixou os honorários advocatícios em favor da parte exequente no percentual de 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada ente público (id. 267295925).

A demanda busca o cumprimento provisório da sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a fornecerem a Adélia Stedile de Matos o medicamento Erivedge (Vismodegib 150mg), essencial ao tratamento de câncer de pele não melanoma, sob pena de bloqueio judicial do valor de R$ 86.700,00, correspondente a três meses de tratamento. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita, a dispensa de caução e a condenação dos entes públicos ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
ajuizada por
ADÉLIA STEDILE DE MATOS
na qual se denota por meio das NOTAS FISCAIS colacionadas nos autos que houve o cumprimento da obrigação de fazer, com a disponibilização do medicamento
“VISMODEGIB 150MG”. [...]

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela “necessidade de observância do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento” (TJ-SP - AC: 10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022).

Assim, o PROVEITO ECONÔMICO obtido nos autos é o valor do tratamento vindicado pelo Autor durante o curso do processo, que conforme as NOTAS FISCAIS em IDs. 136221202 e 143505247 somam o montante de R$ 173.400,000 (cento e setenta e três mil e quatrocentos reais).

Nesta esteira, nos termos do § 2º do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 173.400,000 (cento e setenta e três mil e quatrocentos reais).

DETERMINO, por fim, as devidas RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE referente ao VALOR da CAUSA e JUSTIÇA GRATUITA.

Por fim, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I e art. 87, § 1º, todos do CPC.
” (id. 271182381).

Irresignados o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop recorreram quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios.

1.

RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO

Pretende a reforma da sentença apenas quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais, sustentando, em preliminar, a suspensão do feito em razão do IRDR n. 7/TJMT. No mérito, requer o arbitramento dos honorários por equidade, ao argumento de que a ação possui valor inestimável, por envolver o direito fundamental à saúde. Subsidiariamente, pleiteia que a verba honorária seja fixada com base no proveito econômico efetivamente obtido na demanda, correspondente ao montante de R$ 86.718,28.

Inicialmente, no que tange ao pedido de suspensão do feito, formulado com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, a matéria mostra-se intrinsecamente vinculada ao mérito recursal, razão pela qual será apreciada oportunamente, no contexto da análise acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Passo à análise da insurgência dirigida contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados pelo Juízo de origem em 10% sobre o valor da causa, até 200 salários-mínimos.

Cumpre destacar
que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.202,00 (cinco mil, duzentos e dois reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
Logo, superada a tese de suspensão do feito em razão do citado IRDR.

Importante consignar que existe solidariedade entre os entes federativos quanto à obrigação de fazer. Logo, ainda que se houvesse eventual direcionamento do cumprimento da obrigação a apenas um dos entes federativos, o que não é o caso, subsistiria o dever de ambos os entes suportarem, de forma solidária, a condenação ao pagamento da verba honorária.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Portanto, a sentença recorrida merece reparos apenas para ajustar o valor dos honorários advocatícios, que fixo em
valor de R$ 5.202,00 (cinco mil, duzentos e dois reais).

2.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO

De outro lado,
o Município de Sinop p pretende a reforma da sentença, ao argumento de que, na hipótese, incide a regra do art. 85, § 7º, do CPC, porque não são devidos honorários sucumbenciais, dado que a obrigação foi cumprida sem impugnação ao cumprimento de sentença, e o valor excede o teto para Requisição de Pequeno Valor (RPV), sujeitando-se ao regime de precatórios.

A controvérsia restringe-se à legalidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença não impugnado, promovido contra a Fazenda Pública, após o cumprimento voluntário da obrigação de fazer.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a regra geral é a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive na fase de cumprimento de sentença (§1º), salvo disposição legal em contrário.

Contudo, o próprio CPC, em seu §7º do art. 85, estabelece exceção clara à regra geral:

“Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.”

No curso do cumprimento de sentença, sobreveio o julgamento do Tema Repetitivo n. 1190 (REsp 1.774.510/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/08/2023), pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese vinculante:

“Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de requisição de pequeno valor (RPV).”

Além disso, o acórdão modulou os efeitos da decisão para que a tese só se aplique aos cumprimentos de sentença iniciados após a sua publicação.

Do exame dos autos, verifica-se que não houve apresentação de impugnação por parte de qualquer dos entes federativos, tendo sido a obrigação de fornecer o medicamento cumprida voluntariamente, conforme reconhecido pelo juízo de origem, com base nas notas fiscais juntadas.

Todavia, o cumprimento de sentença foi protocolado em 17/11/2023, isto é, antes da publicação do acórdão que fixou a tese repetitiva no Tema 1.190 do STJ.

Da análise dos autos, observa-se que nenhum dos entes federativos, de fato, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tendo a obrigação de fornecer o medicamento sido cumprida voluntariamente, conforme reconhecido pelo juízo de origem, com base nas notas fiscais juntadas.

Contudo, o cumprimento de sentença foi protocolado em 17/11/2023, ou seja, antes da publicação do acórdão que fixou a tese repetitiva no Tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça.

Dentro desse contexto, considerando que o cumprimento de sentença foi protocolado antes da publicação do acórdão proferido no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.190, a tese nele fixada não tem aplicabilidade à hipótese em exame.

Ademais, nos termos do § 7º do art. 85 do CPC, a vedação à fixação de honorários sucumbenciais limita-se aos casos em que o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública enseje expedição de precatório — situação que não se verifica nos presentes autos, em que o crédito perseguido está submetido ao regime de requisição de pequeno valor (RPV).

Ausente impugnação, mas não configurado o requisito legal previsto no § 7º do art. 85 do CPC — qual seja, a expedição de precatório —, impõe-se a condenação de honorários sucumbenciais, no caso, por equidade, nos termos do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, é caso de desprover o recurso da municipalidade.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reformar a sentença recorrida, apenas no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 5.202,00 (cinco mil, duzentos e dois reais)
, a ser rateado entre os entes públicos demandados, mantendo os demais termos da sentença.

Com relação ao Recurso de Apelação do Município de Sinop
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025